Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DE DEZ INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL BENEFICIADOS PELA SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 330, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O sindicato pode requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, atuando, em nome próprio, em defesa do interesse de um ou alguns dos integrantes da categoria, ou seja, como substituto processual, não dependendo, para tanto, de autorização. Esse é o entendimento do excelso STF, consolidado no RE no 883.642 (Tema no 823), com repercussão geral reconhecida, de observância obrigatória por este egrégio Tribunal de Justiça.
2. Consoante remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o prazo para emenda da petição inicial é de natureza dilatória, podendo ser ampliado a juízo do magistrado.
3. Ante o acatamento da ordem de emenda à inicial, quanto a figurarem no polo ativo os próprios servidores beneficiados pelo título, com o pedido de dilação do prazo para juntada das procurações individuais — formulado ainda durante o curso do prazo de emenda da petição inicial, consoante exigido pelo parágrafo único do art. 139 do CPC —, acompanhado de justificativas plausíveis apresentadas pelos exequentes, a medida mais adequada ao caso, ante o que impõem os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, seria o deferimento do pedido de dilação nos seus termos ou, ao menos, a concessão de prazo um pouco menos alargado do que o postulado.
4. Recurso provido. Sentença cassada.